Tribunal: STF
Processo: HC 205074
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Ausência de manifesta ilegalidade. Atos infracionais equiparados aos tipos penais previstos nos arts. 129 e 163, caput, do Código Penal. Pretensão de revogação da medida de semiliberdade. Paciente com suposto transtorno mental. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.